Tribunal: STF
Processo: HC 105578
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PROVISÓRIA – CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. Constatando o órgão julgador ilegalidade a alcançar o direito de ir e vir do paciente, impõe-se a concessão de ordem de ofício.